Tribunal: TCU
Processo: 003.984/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 401189, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 401189, função null, que teve como objeto RECONSTRUIR E RECUPERAR 313 ESCOLAS EM 34 MUNICIPIOS DO ESTADO DE PER-NAMBUCO. (no da TCE no sistema: 1626/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6283/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Efrem de Aguiar Maranhão, Raul Jean Louis Henry Junior, Francisco de Assis Barreto da Rocha Filho e Construtora Brandão Cavalcanti Ltda - ME, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 395/2000, de registro Siafi 401189 (peça 6), firmado com a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, que tinha por objeto " reconstruir e recuperar 313 escolas em 34 municípios do Estado de Pernambuco "; Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a instrução da unidade técnica (peças 160-162) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 163), ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU c/c os arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU, com o arquivamento do presente processo, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao órgão repassador dos recursos. 1. Processo TC- Processo 003.984/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Brandão Cavalcanti Ltda - ME (35.720.705/0001-68); Efrem de Aguiar Maranhão (XXX.181.904-XX); Francisco de Assis Barreto da Rocha Filho (XXX.261.964-XX); Raul Jean Louis Henry Junior (XXX.774.754-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.